Tribunal: TJDFT
Processo: 0715953-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. BAIXA EM PROTESTO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. CAESB. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1) A insuficiência de informações aptas a demonstrar serem indevidos os protestos realizados em desfavor do requerente/agravante, impõe o indeferimento do pedido liminar de baixa.

2) A necessidade de instauração de contraditório e incursão no mérito da lide principal afasta o requisito da probabilidade do direito alegado.

3) Agravo de instrumento desprovido.